Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE. AVALIAÇÃO FENÓTIPICA. COMISSÃO EXAMINADORA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO EVIDENCIADOS. INCLUSÃO EM VAGA DESTINADA A PESSOA PARDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No Distrito Federal, por força do disposto na Lei n. 6.321/2019, devem ser reservadas 20% das vagas em concurso público a pessoas que se autodeclararem pretos ou pardos.
2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova.” (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23.8.2022 – Informativo n.o 746).
3. A heteroidentificação realizada pela banca examinadora do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional (ADC 41/DF).
4. Consoante o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em casos de dúvida, a autodeclaração do candidato deve prevalecer sobre o procedimento de heteroidentificação.
5. Apelações e Remessa Necessária não providas.